Tribunal: TJDFT
Processo: 0015314-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0015314-55.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM AGRAVADAS: SUL BRANDAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, SONIA MARTA MARANGONI DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 14912414, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou da unirrecorribilidade, que estabelece ser cabível um único recurso contra uma mesma decisão. Assim, ao interpor o agravo em peça única de id. 13083768, contra a decisão que inadmitiu os apelos especial e extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016